Tribunal: TJES
Processo: 0003390-24.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003390-24.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interposto por JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra Decisões da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, com fulcro alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento aos Recursos Extraodinário e Especial, à luz das Teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.221.330/SP (Tema 1.094) e no RE 582.461/SP (Tema 214). O Recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, mas deixou transcorrer o prazo sem cumprir a diligência, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de comprovação do preparo recursal em dobro caracteriza a deserção; (ii) estabelecer se, diante da inércia do recorrente, os Agravos Internos devem ser conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição dos recursos, quando intimado para regularizá-los em dobro, acarreta a deserção, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de não atendimento à intimação para regularização do preparo, o recurso não reúne condições de ser admitido, pela configuração de deserção (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE).

A inércia do Recorrente em cumprir a diligência no prazo fixado implica preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento dos Agravos Internos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A falta de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação, caracteriza deserção.

A inércia do Recorrente em cumprir a determinação judicial dentro do prazo acarreta a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento dos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs
AGRAVOS INTERNOS
(ids. 4710195 e 6994279), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face das
DECISÕES
(id. 6836076), proferidas pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento aos
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL
manejados pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 1.221.330/SP (Tema 1.094)
e no
RE 582.461/SP (Tema 214)
.

Irresignado, o Recorrente defende a não incidência dos Temas 1.094 e 214,
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de ser
“inexigível o ICMS na hipótese de importação de bem por particular destinado a uso próprio, o que analogamente é o caso dos autores, pois importou-se veículo para uso próprio e os recorrentes o arremataram, não desvirtuando a finalidade do uso próprio”
(p. 6).

Na espécie, a
Egrégia Vice-Presidência
exarou Despacho (id. 8863303)
determinando a intimação do Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que
o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus
, deixando transcorrer
in albis
o prazo designado no sobredito Despacho, consoante Certidão de id. 11197671.

Nesse cenário,
os presentes Recursos não reúnem condições de cognoscibilidade
, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIO NÃO SANADO ATÉ A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção
. [...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS
,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
dos recursos de agravo interno, ante a configuração de deserção.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Averbo meu impedimento para julgar o presente feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER dos recursos
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.